Tribunal: TJPA
Processo: 0803305-25.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803305-25.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a invalidade da cobrança de R$ 2.136,23, com vencimento em 07/10/2019, referente à conta contrato nº 3007070780, e fixando multa cominatória no montante do débito discutido para o caso de
manutenção da cobrança pela demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de consumo não registrado de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem a realização de procedimento administrativo prévio previsto na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige a realização de procedimento administrativo prévio, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5-A formalização do ermo de ocorrência de inspeção - TOI, ainda que realizada, não supre a ausência do procedimento administrativo, sobretudo quando ausente prova de sua regularidade e da ciência efetiva do consumidor.

6-Conforme tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 0801251-63.2017.814.0000, incumbe à concessionária comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo, sob pena de invalidade da cobrança.

7-Nos autos, verifica-se que a concessionária não comprovou a realização do referido procedimento, tampouco oportunizou ao Município a apresentar defesa.

8-E
mbora tenha alegado a Apelante que enviou a documentação necessária ao Município Apelado, não foram juntados aos autos documentos que comprovem o efetivo recebimento pelo Apelado, ônus que competia à concessionária de energia elétrica, que deve demonstrar além da regularidade do procedimento administrativo, também deve comprovar a exatidão dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO

9-Recurso desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.814.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, Apelação nº 0000585-87.2017.8.14.0035, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 14.03.2022; TJPA, Apelação nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 de maio de
2026. Julgamento presidido
pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0803305-25.2022.8.14.0065) interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada pelo Município Apelado.

Na petição inicial, o Município, ora Apelado, aduziu, em síntese, que a controvérsia trata da cobrança indevida de R$ 2.136,23 na fatura n.º 0201907002692523 (referente a 04/2019) da Conta Contrato n.º 3007070780, por suposto desvio de energia elétrica imputado ao Município unilateralmente pela concessionária CELPA.

Sustentou o Município que não foi instaurado procedimento administrativo prévio conforme exigido pelos artigos 115, 129, 130 e 133 da Resolução n° 414/2010, o que no entender da tese firmada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), compromete a validade da cobrança ora discutida em juízo.

Destacou a conduta da demandada de atribuir ao Município, unilateralmente, a prática de uma fraude e de coagi-lo a pagar “por mera estimativa de consumo”, valores obtidos sem que se saiba como.

Alegou que a requerida, apenas por presunção de fraude, investiga, julga, condena e executa, pelo que requer o Município a desconstituição da cobrança do Consumo Não Registrado-CNR, cobrada na fatura n.º 0201907002692523, referente ao mês de 04/2019, com vencimento para 07/10/2019, no valor de R$ 2.136,23 (dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos) da Conta Contrato n.º 3007070780, proveniente de suposto desvio irregular de energia, débito esse imputado unilateralmente à revelia da oferta de contraditório do Autor.

Ao final, requereu a proibição de suspensão do fornecimento de energia da Unidade Consumidora nº 3007070780, ou restabelecimento caso já tenha sido interrompido; proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) com base na referida fatura e, no mérito, requereu o cancelamento definitivo da fatura n.º 0201907002692523; condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais pela cobrança indevida.

Após, apresentada contestação pela ré, ora Apelante, em que defende a legalidade do procedimento, o Município apresentou réplica.

O Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...)

Enfim, é inválida a presente cobrança à parte autora tanto pelas FALHAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADA PELA RECLAMADA quanto pela AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SE ATRIBUIR AO CONSUMIDOR O FATURAMENTO A MENOR, conforme fundamentos expostos nesta sentença DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (artigo 487, I, CPC), para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.136,23 (dois mil cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos) com vencimento em 07/10/2019 da conta contrato nº 3007070780.

b) FIXAR, desde já, multa cominatória no montante do débito ora discutido em juízo, a valer apenas após o trânsito em julgado desta sentença e em favor dos reclamantes, caso a ré mantenha ativa a cobrança do valor declarado inexistente nesta sentença e por tal motivo se recuse a prestar o serviço público aos autores.

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, CPC).

(...)”

Em suas razões, a Apelante aduz que na Unidade Consumidora nº 3007070780 sob a titularidade do Apelado, fora constatada irregularidade do tipo consumo não registrado, tendo a fatura questionada advindo da fiscalização promovida pela Apelante, fiscalização que observou todos os pontos concernentes tanto ao procedimento previsto em resolução como também o procedimento revolvido pelo IRDR.

Sustenta a legalidade da cobrança, tendo demonstrado o envio do KIT CNR (Consumo Não Registrado), que foi encaminhado via aviso de recebimento -AR, tendo em vista que a Apelada se negou a receber o referido kit, bem como, demonstrou que fora encaminhada notificação da existência do referido débito, oportunizando a apresentação de defesa no prazo legal, conforme juntado em contestação.

Afirma, que dessa forma,
a alega
çã
o de irregularidade por aus
ê
ncia de apresenta
çã
o de procedimento administrativo pr
é
vio n
ã
o merece prosperar.

Defende que o c
á
lculo para apura
çã
o da fatura foi realizada conforme planilha de c
á
lculo, apresentada em ID 83685067 e que a irregularidade encontrada na unidade consumidora
é
incontest
á
vel, sendo a cobran
ç
a efetuada apenas correspondente
à
energia consumida e n
ã
o paga pelo Munic
í
pio.

Afirma que não
restam d
ú
vidas de que todo o procedimento desenvolvido pela Requerida se adequou completamente as formalidades legais, uma vez que a Requerida seguiu todos os procedimentos determinados no artigo 590 e seguintes da Resolu
çã
o ANEEL.

Ressalta que não se trata da verificação de autoria do ato que gerou o consumo sem o registro, mas simplesmente o fato de aquilo que foi utilizado deve ser pago, vez que, não há lógica aduzir que terceiros teriam feito a fraude, sendo o beneficiário do ilícito o próprio Apelado.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A sentença
julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 2.136,23 (dois mil cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos) com vencimento em 07/10/2019 da conta contrato nº 3007070780, bem como, fixou multa cominatória no montante do débito discutido
para o caso de
man
utenção da cobrança pela empresa Apelante.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de consumo não registrado de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem a realização de procedimento administrativo prévio previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Acerca do assunto, este E. Tribunal no julgamento do IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, fixou a seguinte tese:

(...) a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
(...) - grifei

Dos autos, observa-se que apesar de estar presente o
Termo de Ocorr
ê
ncia de Inspe
çã
o (TOI), a
Apelante não apresentou o procedimento administrativo prévio, conforme estabelece os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº 414/2010, comprometendo assim a validade da cobrança questionada.

Outrossim, embora tenha alegado a Apelante que enviou a documenta
çã
o necess
á
ria ao Munic
í
pio Apelado, n
ã
o foram juntados aos autos documentos que comprovem o efetivo recebimento pelo
Apelado, ônus que competia

à
concession
á
ria de
energia elétrica
que deve demonstrar al
é
m da regularidade do procedimento administrativo, tamb
é
m deve comprovar a exatid
ã
o dos valores cobrados.

Referido entendimento se coaduna com o decidido no IRDR
n.º 0801251-63.2017.814.0000, acima já mencionado.

Destarte, inexistindo demonstração de regularidade do procedimento adotado pela Recorrente, deve ser mantida a procedência da ação que declarou a inexistência do débito.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em recentes julgados:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 04/2019 DO TJPA . AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9 .520,34, referente a consumo não registrado de energia elétrica supostamente detectado em unidade consumidora pertencente à empresa Construrocha Terraplenagem Ltda. A decisão agravada concluiu pela irregularidade da cobrança por ausência de notificação prévia, inobservância ao contraditório e falhas na instrução técnica do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia observou as exigências legais e regulatórias, especialmente as definidas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, para legitimar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se a decisão monocrática deveria ser reconsiderada diante das alegações de regularidade do procedimento administrativo .

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A validade da cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige o cumprimento cumulativo de requisitos procedimentais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses fixadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, tais como a identificação da pessoa presente no ato de inspeção, a entrega tempestiva do TOI com possibilidade de defesa e a produção de relatórios técnicos e avaliação histórica de consumo.

2.A tese a do IRDR exige que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) seja formalizado com a presença e identificação idônea de pessoa vinculada à unidade consumidora. No caso concreto, não houve comprovação adequada da identidade de quem teria acompanhado a diligência, o que compromete a validade do TOI .

3.A tese b impõe à concessionária o dever de encaminhar o TOI ao consumidor em até 15 dias, com comprovação de recebimento, assegurando-lhe o contraditório. Contudo, a notificação somente ocorreu após lapso superior ao prazo regulatório, sem prova da remessa formal do documento, configurando violação à ampla defesa.

4.A tese c determina que a concessionária apresente relatório técnico do equipamento, avaliação das grandezas elétricas e histórico de consumo. No caso, esses elementos não foram produzidos, restando a cobrança desamparada dos requisitos técnicos indispensáveis à sua legitimidade .

5.A alegação de presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a obrigatoriedade de observância do procedimento regulatório, conforme reiterado pela jurisprudência e pelo próprio IRDR.

6.O julgador não está obrigado a deferir produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de provas adicionais.

7.Inexistindo fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática, e sendo incontroversa a ausência de cumprimento das exigências normativas aplicáveis, impõe-se a manutenção da decisão agravada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se a concessionária comprovar o cumprimento cumulativo das exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA.

2.A ausência de identificação idônea de quem acompanha a inspeção, de entrega tempestiva do TOI com comprovação de recebimento e de produção de relatórios técnicos e avaliação de consumo inviabiliza a cobrança .

3.A presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a inobservância do contraditório, da ampla defesa e das exigências regulatórias no processo de apuração de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 985 .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14 .0000; TJPA, Apelação Cível nº 00123322620168140049, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 20 .05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012004120178140133 30925980, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado - grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra decisão que declarou a nulidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora da parte autora, decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica, sem, contudo, condenar a concessionária ao pagamento de danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, considerando a necessidade de cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a comprovação do débito; e (ii) analisar se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
A cobrança de consumo não registrado (CNR) é lícita, desde que precedida de procedimento administrativo que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14 .0000.

4.
A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a exatidão dos valores cobrados, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.

5.
Na hipótese, a concessionária não cumpre integralmente as disposições normativas, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a legalidade da cobrança do consumo não registrado e a observância dos critérios de cálculo estabelecidos
.

6. A inexistência de interrupção do fornecimento de energia e de negativação do nome da consumidora, aliada ao entendimento jurisprudencial de que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, inviabiliza a condenação da concessionária por danos morais .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito referente à cobrança por consumo não registrado (CNR), no montante de R$ 4.908,24 .

Tese de julgamento:

1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a exatidão dos valores cobrados incumbe à concessionária de energia elétrica .

3. A ausência de interrupção do serviço e de negativação do nome do consumidor, somada à falta de comprovação de dano psicológico significativo, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133 .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000; TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8.14 .0035, Rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, DJe 22/03/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027985820148140201 23206150, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei)

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR, MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA
. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação nº 0000585-87.2017.8.14.0035. Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14.03.2022. Publicado em 22.03.2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n. 0801251-63.2017.8.14.0000), teve seu mérito julgado em 16/12/2020, não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado. Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. mantendo incólume a sentença vergastada.

(Apelação nº 0825664-13.2017.8.14.0301. Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27.07.2021. Publicado em 04.08.2021) (grifei).

Assim, considerando que a cobrança realizada pela concessionária se baseou em irregularidade apurada unilateralmente, mostra-se acertada a sentença a quo que declarou a inexistência do débito no valor de R$
2.136,23 (dois mil cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos)
, devendo, nesse sentido, a decisão ser mantida

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026